Tribunal: TJDFT
Processo: 0718926-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA – EXERCÍCIO IRREGULAR DA ATIVIDADE COMERCIAL. SUCESSIVAS AUTUAÇÕES. PENALIDADE ADEQUADA. LEGITIMIDADE DA AÇÃO FISCALIZATÓRIA. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do requerente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade dos Autos de Infração N° D 117307-AEU, N° D 124991-AEU e N° D- 0173- 162303396- AEU.
3. A boa-fé da parte autora é presumida, assim como o são os atos administrativos no tocante à legitimidade e veracidade. No caso, a alegação da parte recorrente de que a ausência de indicação do ato normativo sancionador no auto de infração prejudicou seu direito de defesa, não é suficiente para ilidir a presunção que milita em favor da Administração Pública.
4. No caso, as condutas praticadas pela recorrente foram devidamente discriminadas nos autos de infração, sendo fator suficiente para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque a ausência de capitulação legal ou sua indicação equivocada não tem força bastante para desconstituir o ato infracional praticado.
5. Esse é o raciocínio empregado no Direito Penal, ultima ratio do ordenamento, e cujo objeto de tutela tem maior relevância jurídica (liberdade). “O réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da sua capitulação legal, que é sempre provisória, podendo o juiz, no momento da sentença, atribuir definição jurídica diversa, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, ainda, que em consequência, tenha de aplicar pena mais grave (AgRg no AREsp n. 193.387/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/3/2015, v.g.)”.
6. Registre-se, inclusive, que em suas razões recursais a recorrente não nega as condutas praticadas, mas resume-se a atacar a suposta indicação errônea do ato normativo. Como dito acima, os atos administrativos são presumidamente verídicos e legítimos, e a não aplicação desse entendimento deve advir de prova em contrário produzida pela parte prejudicada, o que não ocorreu.
7. Ainda, verifica-se que a recorrente firmou e recebeu a primeira notificação (ID 49941254), evidenciando que tinha conhecimento do ato administrativo e dele teve ciência no momento da sua execução. Reforça esse raciocínio a informação contida nos autos - e não controvertida pela recorrente - de que no momento das outras duas autuações, a parte fechou as portas do estabelecimento para impedir a notificação dos agentes.
8. Esse cenário revela a adequação do ato administrativo, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa. Em razão da gratuidade concedida, exigibilidade suspensa nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.